Tribunal: TJMT
Processo: 0027788-92.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027788-92.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINERACAO AGUACU LTDA - ME - CNPJ: 05.379.741/0001-49 (APELANTE), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), FABIO CEZAR BARROS LEAO - CPF: 758.533.026-04 (APELADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTES – REVELIA - EFEITOS - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito previsto no art. 344, do CPC, não é absoluto e tampouco importa na procedência automática do pedido, já que pode ceder diante dos elementos presentes nos autos. Assim sendo, não se reputa cabível a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC, quando se tratar de ação de indenização, e for inexistente qualquer indício de prova da existência do ilícito, já que cabia à parte autora comprová-lo.

Não se desincumbindo a embargante ora apelante de provar ilegalidade no título executivo extrajudicial, este é totalmente liquido, certo e exigível, para lastrear a execução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MINERACAO AGUAÇU LTDA ME e RETA MINERAÇÃO LTDA – ME, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Capital, que nos da ação de rescisão contratual c/c pedido liminar e, em sede dos Embargos à execução n. 27788-92.2014.811.0041 (cód.897293), movida em desfavor de FÁBIO CEZAR BARROS LEKO e JOSÉ DE OLIVEIRA, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, 52° do CPC; quanto a ação de rescisão contratual (cód. n°453752), nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, julgou procedente os pedidos formulados por Fabio Cezar Barros Leko, para confirmar a liminar de fls. 111/112 e: DECLARAR rescindido o contrato particular de parceria de bens moveis e serviços de fls. 27/31; ao embargos à execução (cód. 897293), nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedente, e por conseguinte, determinou o regular processamento da execução; pelo princípio da sucumbência, condenou o embargante, ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado a partir da presente decisum, nos termos do art. 85, 58°, do CPC, ante o caráter não condenatório da sentença.

Sustentam as apelantes, que o título é inexigível, motivo pelo qual sequer existiu relação jurídica entre as partes que justificasse a emissão do título (cheque) se não para garantir a parceria, o que é expressamente vedado.

Aduzem que, ‘mediante tantas irregularidade do Apelado, não pode este ficar com a posse do bem e ainda receber o valor referente ao cheque emitido na data de aquisição; ademais, neste particular dos embargos a execução, embora uma a r. sentença, falta-lhe a devida fundamentação tendo sido assaz econômica em seus fundamentos e razoes de decidir.’.

Requerem o total provimento do presente recurso para reformar a r. sentença, uma vez que já reconhecida à revelia, devendo incidir seus efeitos, quais sejam os do art.344/CPC para julgá-los procedentes, bem como seja reconhecida a inexequibilidade do título de crédito, porquanto inexigível e nulo, com fulcro nos artigos 1.008 e 1.009/CC.

Contrarrazões. (id. 24166485/24166486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MINERACAO AGUAÇU LTDA ME e RETA MINERAÇÃO LTDA – ME, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Capital, que nos da ação de rescisão contratual c/c pedido liminar e, em sede dos Embargos à execução n. 27788-92.2014.811.0041 (cód.897293) movida em desfavor de FÁBIO CEZAR BARROS LEKO e JOSÉ DE OLIVEIRA, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento dos custos e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, 52° do CPC; quanto a ação de rescisão contratual (cód. n°453752), nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, julgou procedente os pedidos formulados por Fabio Cezar Barros Leko, para confirmar a liminar de fls. 111/112 e: DECLARAR rescindido o contrato particular de parceria de bens moveis e serviços de fls. 27/31; ao embargos à execução (cód. 897293), nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedente, e por conseguinte, determinou o regular processamento da execução; pelo princípio da sucumbência, condenou o embargante, ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado a partir da presente decisum, nos termos do art. 85, 58°, do CPC, ante o caráter não condenatório da sentença.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Malgrado os argumentos da parte Apelante, o recurso não comporta o provimento desejado.

Ressalta-se que o instituto da revelia tem como efeito a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, ante a ausência ou intempestividade da resposta do réu no processo.

Entretanto, é cediço que tal presunção não é absoluta, já que pode ceder diante dos elementos presentes nos autos. Também não importa em automática procedência do pedido.

Veja-se a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. EFEITOS. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa. O alcance do artigo 319 do Código de Processo Civil deve ser mitigado, porquanto à revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes. Recurso especial improvido." (Resp 689.331/AL. Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 21.02.2006. DJ 13.03.2006, p. 266)

AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor decorrente da revelia não é de caráter absoluto, mas, sim relativa, operando, na verdade, como verdadeira inversão do ônus probatório. Não obstante a presunção de veracidade dos fatos alegados, pode a mesma ser afastada se o Julgador não se convencer, por meio da prova produzida nos autos, de que o direito vindicado realmente assiste ao Autor da demanda. Tendo a Autora se beneficiado do serviço contratado, ainda que por meio da empresa contratada para tal finalidade, deve arcar com os encargos assumidos com a Primeira Requerida. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0024.07.509985-3/001, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2009, publicação da súmula em 16/10/2009)

Lado outro, não há nos autos prova da inexequibilidade do título de crédito, porquanto exigível, líquido e certo, não havendo falar em nulidade.

Não se desincumbindo a embargante ora apelante de provar os fatos constitutivos do seu direito, não há falar em qualquer vício na emissão do cheque, em face do princípio da autonomia aplicado ao direito cambiário; não cabe a embargante discutir a relação havida entre terceiro e a embargada, eis que independe do vínculo negocial, se não comprovado qualquer vício ou irregularidade quanto aos fatos que o colocaram em circulação, conforme dispõe os artigos 15 e 16 da lei no. 7.357/85.

Assim, a apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações de modo a demonstrar a existência do direito, de modo que deve ser mantida a sentença prolatada em primeira instância.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, mantendo intacta a sentença combatida.

Nos termos do art. 85. § 11 do CPC majoro os honorários advocatícios para R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020